Tribunal: TJMT
Processo: 1025789-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025789-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), ALYSON LEMES DO PRADO - CPF: 627.831.301-49 (AGRAVANTE), LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.095.301-10 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (AGRAVADO), WANDERLEY FERREIRA CANDIDO - CPF: 010.921.971-68 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA EM PERDAS E DANOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA NÃO IMPUGNADOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 507 DO CPC. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. PENHORA DE CRÉDITOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIRO. ART. 312 DO CÓDIGO CIVIL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD LEGÍTIMO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença convertida em perdas e danos, determinou a realização de nova liquidação sob o fundamento de ausência de clareza na conversão dos lotes em pecúnia e indeferiu pedidos de penhora imediata.

2. Sustentam os agravantes que a Contadoria Judicial já apurara o débito em R$ 940.303,06, sem impugnação oportuna dos executados, operando-se a preclusão. Alegam, ainda, fraude à execução e defendem a legitimidade do bloqueio de valores, inclusive em face da terceira interessada HABITAÇO Empreendimentos Imobiliários Ltda., que descumpriu ordem expressa de depósito judicial.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é possível rediscutir cálculos elaborados pela contadoria judicial e não impugnados no momento oportuno; (ii) se a execução convertida em perdas e danos admite constrição imediata de ativos financeiros; e (iii) se é válida a constrição de valores de terceiro que descumpriu ordem judicial de depósito de créditos penhorados.

III. Razões de decidir

4. A Contadoria Judicial apresentou cálculo atualizado do débito, tendo as partes sido regularmente intimadas. A ausência de impugnação específica dos executados atrai a incidência do art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de matéria alcançada pela preclusão temporal.

5. A determinação de nova liquidação, sem vício formal ou erro material demonstrado, afronta a estabilidade dos atos processuais e compromete os princípios da celeridade e da efetividade da execução (art. 4o do CPC). Tratando-se de conversão em perdas e danos, a liquidação opera-se por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, partindo-se das premissas fixadas no título executivo.

6. O valor apurado de R$ 940.303,06 deve ser considerado líquido e exigível, ressalvada apenas a atualização superveniente. A execução não pode retroceder indefinidamente por insurgências tardias, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional executiva.

7. No tocante à terceira interessada, havia ordem judicial expressa determinando o depósito em conta vinculada de todos os valores devidos aos executados. O pagamento direto aos devedores, após ciência da constrição, configura descumprimento de ordem judicial, atraindo a incidência do art. 312 do Código Civil, que considera ineficaz o pagamento realizado em desatenção à penhora.

8. O bloqueio via SISBAJUD não configura penhora de patrimônio de terceiro estranho à lide, mas medida de efetivação da responsabilidade decorrente do descumprimento da ordem judicial. A constrição recai sobre valores que deveriam ter sido judicialmente depositados, não sobre obrigação autônoma da empresa.

9. A conversão da obrigação de entrega de coisa certa em perdas e danos autoriza a satisfação por quantia certa, inclusive mediante constrição de ativos financeiros, nos termos do art. 809 do CPC, especialmente diante de risco de dilapidação patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão interlocutória, reconhecer a liquidez do débito com base nos cálculos já homologados por preclusão e determinar o prosseguimento imediato dos atos constritivos, inclusive manutenção do bloqueio realizado.

Tese de julgamento:

“1. Os cálculos elaborados pela contadoria judicial e não impugnados oportunamente sujeitam-se à preclusão temporal, sendo vedada sua rediscussão sem demonstração de erro material.”

“2. É ineficaz, perante o exequente, o pagamento realizado a devedor após ciência de ordem judicial de penhora ou depósito, nos termos do art. 312 do Código Civil, legitimando-se a constrição de valores via SISBAJUD.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALYSON LEMES DO PRADO
e
LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Execução no 1013166-66.2018.8.11.0003.

A decisão agravada (ID 195683308 na origem) determinou que os exequentes, ora gravantes, apresentassem nova planilha indicativa do valor devido, convertendo os lotes em pecúnia e atualizando a quantia, sob o fundamento de que os cálculos anteriores não detalhavam a apuração inicial e para evitar enriquecimento ilícito, postergando atos de constrição.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao valor da execução, uma vez que a Contadoria Judicial já havia apresentado cálculo (ID 113467461 na origem), do qual os executados foram intimados e não impugnaram oportunamente.

Afirmam que a dívida é líquida, certa e exigível, tratando-se de verba alimentar (honorários de corretagem), que tramita há mais de 7 anos.

Acusam a existência de má-fé e fraude à execução por parte dos devedores, que estariam alienando bens.

Defendem a necessidade de reforma da decisão para manter a validade dos cálculos já homologados tacitamente e determinar a imediata penhora de bens e valores, inclusive junto à terceira empresa parceira do loteamento (Habitaço).

O pedido de tutela de urgência recursal foi DEFERIDO por este Relator (ID 304667869), determinando a imediata penhora de bens até o limite de R$ 940.303,06 e suspendendo a ordem de novos cálculos, reconhecendo a preclusão. Na mesma oportunidade, foi revogada a gratuidade de justiça recursal, tendo os Agravantes comprovado o preparo (certidão - ID 313346879).

Em contrarrazões (ID 310997866), os Agravados, Espólio de WANDERLEY FERREIRA CANDIDO e Espólio de VIRGILINA DE MELO FERREIRA, defendem a manutenção da decisão de piso, alegando necessidade de liquidação prévia e oferecimento de imóveis à penhora.

A terceira interessada, HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, peticionou nos autos (ID 321020364), requerendo o desbloqueio de seus ativos financeiros, alegando que não foi intimada do recurso e que a execução deveria prosseguir pela entrega de coisa certa (lotes), e não por quantia.

Intimados sobre a petição da terceira, os Agravantes manifestaram-se (ID 335074890), arguindo que a HABITAÇO descumpriu ordem judicial preexistente do ano de 2022 para depositar os créditos dos executados em juízo, repassando valores diretamente aos devedores, o que justifica a constrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente agravo de instrumento impugna decisão interlocutória que determinou a realização de novos cálculos (nova liquidação) e indeferiu pedidos imediatos de penhora, sob o argumento de que os cálculos anteriores não estavam claros quanto à conversão de lotes em pecúnia.

Em suas razões, os Agravantes defendem a preclusão consumativa quanto aos cálculos, pois a contadoria judicial já havia apurado o valor e os executados não impugnaram no momento oportuno. Que a dívida é líquida e certa - R$ 940.303,06.

Alegam suposta fraude à execução pelos devedores (venda de bens após citação), e necessidade urgente de penhora via SISBAJUD ou de imóveis.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de rediscutir cálculos de liquidação já elaborados pela contadoria judicial e não impugnados a tempo, bem como na validade da constrição de ativos financeiros em execução que, originalmente, versava sobre entrega de coisa certa convertida em pecúnia.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a qual apresentou o cálculo de atualização do débito (ID 113467461 autos de origem).

As partes foram intimadas para manifestação, e os Executados mantiveram-se inertes ou não apresentaram impugnação específica capaz de desconstituir o laudo do contador naquele momento processual.

Assim o artigo 507 do Código de Processo Civil estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Ao determinar o reinício da fase de liquidação, exigindo nova planilha para "detalhar apuração inicial", a decisão agravada ignorou o ato jurídico perfeito e a preclusão temporal que se operou sobre os cálculos da contadoria.

Neste importe, a execução não pode retroceder a cada nova petição, sob pena de se tornar eterna, ferindo o princípio da celeridade e efetividade (art. 4o do CPC).

Ademais, tratando-se de execução convertida em perdas e danos (pecúnia) pela impossibilidade de entrega da coisa ou pela alienação dos bens pelos devedores, a liquidação se faz por simples cálculo aritmético (art. 509, § 2o, CPC), partindo-se das premissas já fixadas no título e nos cálculos anteriores não impugnados.

Portanto, assiste razão aos Agravantes quanto ao valor executado de R$ 940.303,06 (novecentos e quarenta mil, trezentos e três reais e seis centavos), que atualizado até a data base indicada, deve ser considerado incontroverso para fins de prosseguimento dos atos constritivos, ressalvada apenas a atualização monetária e juros supervenientes.

No tocante à manifestação da terceira interessada, HABITAÇO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, que alega nulidade do bloqueio via SISBAJUD, a tese não merece acolhida.

Conforme demonstrado pelos Agravantes (ID 335074890), havia nos autos de origem, ordem judicial clara, datada de 02/05/2022 (ID 83648181 - origem), determinando que a empresa HABITAÇO depositasse em conta judicial todo e qualquer valor a ser repassado mensalmente para os executados. Senão vejamos seu teor:

“2.0 – DO PEDIDO DE PENHORA

Defiro o pedido formulado pela parte credor e determino seja oficiado a empresa HABITAÇO Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ n°03.562.942/0001-53, na pessoa de seu representante legal, com endereço no Loteamento Jardim Residencial Porto Ferreira, situado no Trevo do Anel Viário, saída para Poxoréo/MT (em frente ao Bairro jardim das Flores), nesta cidade de Rondonópolis, para depositar em conta judicial vinculada aos presentes autos, todo e qualquer valor a ser repassado mensalmente para os executados, em razão das vendas dos lotes, do loteamento Porto Ferreira, até atingir o valor da execução atualizada, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais) por valor não depositado em juízo.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis/MT, 02 de maio de 2022.”

A própria empresa, em sua petição nestes autos (ID 321020364), confessa que "retornou os depósitos para as Agravadas (executadas)", sob o argumento de interpretação própria de um acórdão anterior deste Tribunal.

Ora, a parte ou terceiro não pode, por conta própria, deixar de cumprir ordem judicial de depósito sob a alegação de que a modalidade de execução mudou, sem prévia autorização do Juízo.

Dessa forma, ao pagar diretamente aos executados valores que estavam sob ordem de penhora/depósito judicial, a terceira assumiu o risco do pagamento ineficaz perante o credor.

Nesse sentido, dispõe o artigo 312 do Código Civil:

"Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor."

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento. Execução por quantia certa. Demanda precedida de ação cautelar de arresto. Liminar concedida e cumprida sobre direito do devedor oriundo de contrato de seguro . Constrição convertida em penhora. Posterior acordo celebrado entre o executado e a seguradora. Pagamento efetuado por cheques diretamente ao devedor. Pretensa aplicação, pela exequente, do disposto no artigo 312 do Código Civil . Pleito acolhido. Determinação judicial para que a empresa de seguros deposite soma suficiente para pagar o débito exequendo. Insurgência. Alegação de não ter sido intimada acerca do arresto . Certidão do meirinho que confirma o recebimento do mandado pela "responsável pela seguradora" no estabelecimento bancário, local em que era comercializado o seguro. Afirmação, inclusive, da subscritora de que o valor seria depositado em Juízo. Argumento, portanto, não acolhido. Conversão do arresto em penhora . Ausência de intimação sustentada. Ofício encaminhado à seguradora, cujo conteúdo revelava o ato de constrição. Situações que demonstram que a ora agravante estava ciente do gravame sobre o referido seguro, que impedia que fosse adimplido diretamente ao executado. Incidência do artigo 312 do Código Civil mantida . Reclamo desprovido. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2014.029472-7, de Balneário Camboriú, rel . Ronaldo Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 23-07-2015). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 2014.029472-7, Relator.: Ronaldo Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 23/07/2015, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Portanto, o bloqueio realizado nas contas da HABITAÇO não se trata de penhora de patrimônio de terceiro estranho à lide por dívida alheia,
mas sim da efetivação da responsabilidade pelo descumprimento da ordem de depósito dos créditos dos executados que a empresa detinha e desviou indevidamente aos devedores.

No mais, a conversão da execução para entrega de coisa certa (lotes), mencionada no acórdão anterior, não impede a constrição em dinheiro quando a entrega da coisa se torna impossível, difícil ou quando há risco de dilapidação patrimonial, como é caso dos autos, convertendo-se a obrigação em perdas e danos, conforme autoriza o artigo 809 do CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada, reconhecendo a liquidez do débito com base nos cálculos já existentes nos autos e confirmando a ordem de penhora e bloqueio de valores para a satisfação da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026